Tribunal: CARF
Processo: 11080.013156/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. CIÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE.
É valida a ciência do Ato Declaratório de Exclusão do Simples efetivada na pessoa de procurador que detinha poderes de representação de alcance geral.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não ocorre nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e não ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo Decreto.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÕES LEGAIS. NULIDADE.
É válido o lançamento do crédito tributário efetuado com base em presunções legais.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando dos quesitos formulados tratam de questões cujo conhecimento técnico do julgador permite formar a sua convicção e as alegações puderem ser demonstradas pela juntada de documentos pelo impugnante.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU CUJA CAUSA NÃO FOR COMPROVADA.
Todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados ou cuja operação ou sua causa não for comprovada, está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, com reajustamento do respectivo rendimento bruto.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. MULTA DE OFÍCIO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é do sujeito passivo da obrigação principal e independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013156/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.949 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
DIMATO INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. CIÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE
REPRESENTAÇÃO. NULIDADE.
É valida a ciência do Ato Declaratório de Exclusão do Simples efetivada na
pessoa de procurador que detinha poderes de representação de alcance geral.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não ocorre nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, e não ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo
Decreto.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÕES LEGAIS. NULIDADE.
É válido o lançamento do crédito tributário efetuado com base em presunções
legais.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando dos quesitos formulados tratam de
questões cujo conhecimento técnico do julgador permite formar a sua
convicção e as alegações puderem ser demonstradas pela juntada de
documentos pelo impugnante.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO OU CUJA CAUSA NÃO FOR COMPROVADA.
Todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiários não
identificados ou cuja operação ou sua causa não for comprovada, está sujeito à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte à alíquota de 35%,
com reajustamento do respectivo rendimento bruto.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. MULTA DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013156/2008-90
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

A responsabilidade por infrações da legislação tributária é do sujeito passivo
da obrigação principal e independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de lançamento de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ efetuados em razão de ter
sido a contribuinte excluída do Simples Federal, em decorrência da prática reiterada de infração
à legislação tributária, omissão de receitas nos anos-calendário de 2004 e 2005, caracterizada
pela falta de escrituração contábil de compras de mercadorias e dos respectivos pagamentos,
suprimentos registrados na conta Caixa sem comprovação de numerário à pessoa jurídica e da
sua respectiva origem, bem como de pagamento a beneficiário não identificado sem
comprovação da operação.
O sujeito passivo foi cientificado da exclusão do SIMPLES em 02/12/2008 (fls.
999) representando na pessoa de seu procurador Juares Augusto Gonçalvez Olympio (procuração
às fls. 57)
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 1227/1236, o contribuinte era optante
pelo Simples, tendo solicitado a exclusão do sistema simplificado a partir de 01/01/2006 (fls.
15/17). Nos anos-calendários de 2004 e 2005, apurou tributos e apresentou Declaração Anual
Simplificada da Pessoa Jurídica de acordo com o Simples (fls. 18/53)
A fiscalização relata que, no confronto das notas fiscais de fornecedores
apresentadas pelo contribuinte com as notas fiscais apresentadas por esses fornecedores,
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

constatou-se que não foram escrituradas todas as notas fiscais de entrada, representando um
volume financeiro expressivo.
Os fornecedores declararam que os valores registrados nas notas fiscais foram
devidamente pagos pela Dimato nas respectivas datas de vencimento (fls. 1010/1058).
Entretanto, como não foram escrituradas em sua contabilidade todas as notas fiscais e,
consequentemente, os pagamentos também deixaram de ser contabilizados, ficou caracterizada a
omissão de receitas por falta de escrituração e pagamentos efetuados nos anos de 2004 e 2005,
nos termos do art. 281 do RIR/99 (fls. 1229 e 1230).
A fiscalização relata também que a contabilidade registra, no ano-calendário de
2004, o suprimento de caixa no valor de R$ 330.000,00, lançado em quatro parcelas (fls.
1073/1076 e 1079/1083) e, no ano-calendário de 2005, o suprimento de caixa no valor de R$
80.000,00, lançado em duas parcelas (fls. 1086/1087 e 1090/1091). O contribuinte foi intimado a
apresentar a documentação comprobatória dos referidos suprimentos, tendo respondido estar
impossibilitado de atender a intimação, tendo em vista não possuir os documentos referentes à
operação apontada. Dessa forma, restou caracterizada a a omissão de receitas, nos valores dos
respectivos suprimentos de caixa, nos termos do art. 282 do RIR/99.
Finalmente, a fiscalização relata que o contribuinte efetuou a contabilização de
pagamentos de empréstimo de sócio nos valores de R$ 130.000,00, em 30/11/2004; de R$
102.000,00, em 30/12/2004; de R$ 60.000,00 em 01/08/2005; de R$ 30.000,00, em 03/10/2005;
de R$ 58.0000,00, em 31/05/2005 tendo sido intimado a apresentar a documentação
comprobatória das operações. Todavia, mesmo tendo sido concedida a dilação de prazo, não
apresentou o solicitado, entregando apenas declaração de estar impossibilitado de atender a
intimação fiscal. Nesse caso, o contribuinte não identificou o beneficiário dos pagamentos
efetuados, sujeitando-se assim, à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte previsto no
art. 674 do RIR/99.
Em face da exclusão do Simples, com efeitos a partir de janeiro de 2004, e de o
contribuinte ter apresentado os livros comerciais e fiscais escriturados, foi solicitado que
manifestasse sua opção por um das formas de tributação, tendo optado pelo Lucro Presumido. Os
valores recolhidos à título de Simples nos anos-calendário de 2004 e 2005 foram compensados.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 1304/1315) na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Nulidade da intimação relativa ao Ato Declaratório de Exclusão do Simples,
pois a procuração de fls. 57 não outorgava poderes específicos para que o
senhor Juares Augusto Gonçalvez Olympio pudesse receber intimações e
muito menos ser intimado do Ato Declaratório de Exclusão do Simples.
b) Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples, pois antes da
representação para exclusão do Simples, proposta em 05/11/2008, já teria
solicitado espontaneamente sua exclusão a partir de 01/01/2006 e não poderia
ficar a mercê da finalização ad eternum da convalidação de seu proceder por
ato administrativo de aprovação;
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

c) Nulidade do lançamento calcado exclusivamente em meras suposições e
presunções sem que seja demonstrado estar presente a situação descrita em lei
como suficiente à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
d) Que o fato da contabilidade não apresentar a escrituração de notas fiscais de
entrada não pode ser utilizado pelo Fisco como presunção de omissão de
receitas, uma vez que a fiscalização teria condições materiais de verificação
desta possível irregularidade, via levantamento específico.
e) A prova produzida pela fiscalização foi unilateral, sendo necessária a
realização de perícia para fins de definir efetivamente o valor da suposta
receita omitida.
f) Que sua contabilidade é terceirizada, por isso não lhe deve ser atribuída a falta
de eventual contabilização de notas fiscais e que não houve intenção de lesar
ou causar prejuízo ao Fisco, que pudesse gerar a aplicação de penalidade cujo
montante resulta em total desconformidade com o ato tido por infracional.
Em 24 de fevereiro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre (RS), negou provimento à impugnação em face da nulidade da autuação. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
ATO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CIÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO. NULIDADE.
É valida a ciência do Ato Declaratório de Exclusão do Simples efetivada na pessoa de
procurador que detinha poderes de representação de alcance geral.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não ocorre nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do art.
142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e não
ocorrerem as hipóteses previstas no art. 59 do mesmo Decreto.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÕES LEGAIS. NULIDADE.
É válido o lançamento do crédito tributário efetuado com base em presunções legais.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando dos quesitos formulados tratam de questões cujo
conhecimento técnico do julgador permite formar a sua convicção e as alegações
puderem ser demonstradas pela juntada de documentos pelo impugnante.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO OU CUJA CAUSA NÃO FOR COMPROVADA.
Todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados ou
cuja operação ou sua causa não for comprovada, está sujeito à incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, com reajustamento do respectivo
rendimento bruto.
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. MULTA DE OFÍCIO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é do sujeito passivo da
obrigação principal e independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Cientificada (AR fls. 1352), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 1353/1364, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
1) PRELIMINARES
1.1)
NULIDADE DO ATO DE CIÊNCIA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OUTORGA DE
PODERES ESPECÍFICOS AO PROCURADOR DA RECORRENTE.
A Recorrente alega a nulidade da intimação relativa ao Ato Declaratório de
Exclusão do Simples, pois a procuração de fls. 57 não outorgava poderes específicos para que o
senhor Juares Augusto Gonçalvez Olympio pudesse receber intimações e muito menos ser
intimado do Ato Declaratório de Exclusão do Simples.
De acordo com a Recorrente tal nulidade decorre da norma do artigo 662 do
Código Civil que dispõe sobre a ineficácia dos atos praticados por quem não tenham mandato
com poderes suficientes. Além disso, alega que o mandato deve conter o objetivo da outorga
com a designação e a extensão dos poderes conferidos, conforme disposto no §1o do art. 654, do
mesmo código. Diante do exposto nos mencionados dispositivos legais, as intimações seriam
ineficazes em relação à pessoa jurídica, gerando a nulidade do auto de infração e, em especial, do
Ato Declaratório de Exclusão do Simples, por inobservância do devido processo legal.
Antes de analisar o instrumento de mandato contestado pela Recorrente, é
importante verificar se a pessoa que consta como outorgante tinha poderes para tanto. De acordo
com o contrato social de fls. 11 a sociedade foi constituída pelos sócios Bernardino Machado
Costa e Valéria Cordeiro Costa, aos quais, nos termos cláusula 9a do referido contrato, caberia a
administração da sociedade em conjunto ou isoladamente (fls. 12)
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

Tanto no documento básico de entrada do CNPJ (fls 15) como no recibo de
entrega do documento CNPJ (fls. 17), constam como representante da pessoa jurídica o Sr.
Bernardino Machado Costa.
Verifica-se, assim, que a procuração de fls. 57 foi outorgada por sócio com
poderes para tanto, conforme se verifica pelo documento abaixo reproduzido:

A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento a referia alegação de nulidade
por entender que a ciência do Ato Declaratório do Simples, como, também, o recebimento de
intimações não estão incluídos naqueles negócios jurídicos para os quais o §1o do art. 661 do
Código Civil exige poderes especiais e expressos de representação, pois o processo
administrativo fiscal, pela sua essência, não se confunde com o processo judicial, que é muito
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

mais rigoroso quanto à observância de suas formas, principalmente quando se trata de ato de
disposição de direito.
Corretas as alegações da decisão recorrida. O princípio da informalidade instrui o
Decreto no 70.235/72 aos estabelecer as formas de intimação no âmbito do processo
administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Distintamente do Código de Processo Civil, que nos arts. 238 a 259 impõe diversas
restrições ao uso da citação pessoal e pelo correio, bem como estabelece requisitos específicos para a
citação por meio de oficial de justiça, o Decreto no 70.235/72 admite a ciência a quem aparente
representar o sujeito passivo (preposto), assim como por meio de quem atende o serviço postal para
receber correspondência de qualquer conteúdo no domicílio do sujeito passivo, e até mesmo pela
afirmação da autoridade fiscal de que houve recusa na ciência.
Verifica-se, portanto, que o legislador ao contrapor o interesse particular de esquivar-
se à constituição do crédito tributário com o fito de alcançar o beneplácito da decadência, e o
interesse público de assegurar a arrecadação tributária, definiu hipóteses mais abertas para ciência de
atos ao sujeito passivo, todas pautadas nas evidências de que o conteúdo do ato chegou ao seu
conhecimento. Esse é o racional da súmula CARF no 9 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).(grifamos)

Não faz o menor sentido presumir o conhecimento do ato de notificação mediante
a entrega da correspondência ao porteiro do prédio em que reside o contribuinte e invalidá-la em
razão de suposto vício formal no instrumento de procuração.
Conforme se depreende da outorga da poderes acima reproduzida, o procurador da
Recorrente detinha poderes para tratar de todos os seus interesses junto à Delegacia da Receita
Federal em Porto Alegre, assinando, recebendo, protocolando documentos e prestando
esclarecimentos, o que deixa claro que tais poderes abarcam o recebimento de Ato de Exclusão
do Simples, o recebimento de intimações e ciência de autos de infração.
Por fim, é imprescindível ressaltar o princípio constante no artigo 276 do Código
de Processo Civil de 2015, segundo o qual a decretação de nulidade “não pode ser requerida
pela parte que lhe deu causa”. Confira-se:
Art. 276 – Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de
nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe
deu causa. (grifamos).

Isso porque o Direito enaltece a boa-fé, valor essencial para a produção da
credibilidade. O Superior Tribunal de Justiça de longa data adota posição compatível com a que
se defende como se observa na ementa do julgado abaixo reproduzida:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CITAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. RECEBIMENTO QUE SE APRESENTA COMO REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA.
Em consonância com o moderno princípio da instrumentalidade processual, que
encomenda o desprezo a formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais, é de se
aplicar a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica
realizada em quem, na sua sede, se apresenta como sua representante legal e recebe a
citação sem qualquer ressalva quanto a inexistência de poderes para representá-la em
Juízo.
Embargos de Divergência conhecidos e acolhidos.” (Embargos de Divergência no
Recurso Especial no 156.970, DJ de 22.10.2001, Relator Ministro Vicente Leal)
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da ciência do ato de exclusão
do Simples e, como consequência, as demais alegações relativas ao Ato de Exclusão são
intempestivas, tendo em vista que a ciência do ato se deu em 03/12/2008 e a impugnação foi
apresentada em 05/03/2009, depois de transcorridos mais de 30 dias da data da ciência.
1.2)
NULIDADE DO LANÇAMENTO BASEADO EM PRESUNÇÕES
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

Alega a Recorrente a nulidade do lançamento calcado exclusivamente em meras
suposições e presunções sem que seja demonstrado estar presente a situação descrita em lei
como suficiente à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
De fato, os lançamentos efetuados nos presentes autos são baseados em
presunções, mas não, como alega a Recorrente, em presunções simples (hominis), mas em
presunções legais, as quais são plenamente aplicáveis no âmbito do direito tributário. Com
efeito, a possibilidade de lançamento nas hipóteses dos autos estavam expressamente previstas
nos artigos 281 e 282 do RIR/99. Confira-se:
“Art. 281 – Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Art. 282 – Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos á empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular de empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos

Diante das normas acima transcritas, uma vez identificada a existência de saldo
credor de caixa, falta de escrituração de pagamentos efetuados, manutenção no passivo de
obrigações já pagas e suprimento de caixa não comprovados, está a autoridade fiscal autorizada
presumir a ocorrência da omissão de receitas por parte do sujeito passivo. Como destaca Ricardo
Mariz de Oliveira1, as razões que justificam a aceitação do uso de presunções relativas no direito
tributário são as seguintes:
- a ocorrência do fato gerador é constatada a partir de fatos conhecidos e
comprovadamente existentes;
- há correlação lógica entre o fato conhecido (índices de produção, consumo de
materiais, sinais exteriores de riqueza, acréscimos patrimoniais, saldo credor de caixa) e
o fato desconhecido cuja existência se quer provar (fato gerador);
- o método de interpretação e aplicação da lei a partir da presunção é previsto e
autorizado por lei, e não decorre apenas de suposição do agente lançador;
- a presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário pelo contribuinte,
característica implícita em toas as citadas hipóteses legais, quando não expressa;

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de - Presunções no Direito Tributário. In Martins Ives Gandra da Silva (coord.).
Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha
Tributária, 1984. (Caderno de Pesquisas Tributárias, 9) p. 299-300
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

- trata-se de mero meio de prova, com inversão do ônus da prova da inocorrência do
gerador, pela comprovação de outros fatos, também desconhecidos, mas hábeis a excluir
a incidência tributária. (grifamos)

A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
É importante destacar que o bem elaborado relatório fiscal comprovou os fatos
indiciários que autorizam as presunções legais acima mencionadas. Sendo assim, corretos os
lançamentos.
2) MÉRITO
2.1) DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
Quanto ao mérito a Recorrente alega que a prova produzida pela fiscalização foi
unilateral, sendo necessária a realização de perícia para fins de definir efetivamente o valor da
suposta receita omitida.
Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque, como bem ressaltado pela
decisão recorrida, uma vez que a contribuinte apresentou os livros comerciais e fiscais
escriturados, foi a ela conferida a possibilidade de optar por uma das formas de tributação (Lucro
real ou presumido) tendo optado pelo Lucro Presumido. Sendo assim, tendo optado pela
tributação com base no lucro presumido, não são levados em consideração os custos da
atividade, que estão considerados no percentual de presunção do lucro. Isto é, como atividade da
Recorrente é a indústria e comércio de artigos do vestuário em geral, o percentual atribuído ao
lucro da atividade é de 8% sobre a receita bruta de onde os outros 92% são considerados custos.
Sendo assim, no caso dos autos, inexistem razões capazes de justificar a
realização de perícia, pois os quesitos formulados pelo Recorrente são irrelevantes para solução
do litígio. Todos os quesitos formulados pela Recorrente visam contradizer os fatos e provas
produzidos nos autos pela fiscalização, os quais deveriam ter sido esclarecidos e provas na peça
impugnatória.
2.2) DA AUSÊNCIA DE CULPA – EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Por fim, alega a Recorrente que sua contabilidade é terceirizada, por isso não lhe
deve ser atribuída a falta de eventual contabilização de notas fiscais e que não houve intenção de
lesar ou causar prejuízo ao Fisco, que pudesse gerar a aplicação de penalidade cujo montante
resulta em total desconformidade com o ato tido por infracional.
Mais uma vez, improcedentes as alegações da Recorrente. Isso porque o Código
Tributário Nacional, em seu artigo 136, estabelece que a responsabilidade por infrações a
legislação tributária independe de dolo ou culpa. Confira-se:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifamos)
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013156/2008-90

Sendo assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária, a autoridade
fiscal deve exigir a multa de ofício prevista em lei.
3) CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital